Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005157-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SUZI LAURA VILAN VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GRAVE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente, com garantia de atendimento médico emergencial à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando a beneficiária se encontra em tratamento médico grave e com risco à vida; e (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de plano coletivo, mas impõe a manutenção da cobertura assistencial quando o beneficiário estiver em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, em observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde.

Demonstrado o risco de dano irreparável à saúde da agravada, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano, sem afastar a obrigação de pagamento das mensalidades vincendas.

A multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento indevido ou onerosidade excessiva, sendo cabível sua redução quando fixada em patamar desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o cancelamento de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial. 2. A multa cominatória pode ser reduzida quando fixada em valor desproporcional, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.08.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.03.2019; TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005157-89.2026.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como Agravadas HANNAH SEMIRAMES VILAN VIEIRA RODRIGUES e SUZI LAURA VILAN VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA